Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO ESPECÍFICO. DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. NEGATIVA DE POSSE. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).
2. A Secretária de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. Por mais que o edital estabeleça a apresentação de diploma registrado de conclusão do curso como requisito específico para a posse, o objetivo é verificar se o candidato está apto a desenvolver as funções do cargo diante do grau de escolaridade que possui.
5. A declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, constitui documento hábil a comprovar a escolaridade necessária para o exercício do cargo. Precedente do STJ.
6. A negativa de posse ao impetrante apenas pelo fato de não ter apresentado o diploma de licenciatura é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque comprovada a realização integral do curso superior, conforme exigido no edital.
7. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.